Tribunal: STF
Processo: HC 67611
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO NOS
DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA.NULIDADE.
INDISPENSABILIDADE DA DILIGENCIA NOS CRIMES QUE DEIXAM VESTIGIOS,
ENQUANTO ESSES EXISTIREM (ART. 158, CPP). PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR AS DECISÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL, DEVENDO
SER PROFERIDA NOVA SENTENÇA, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL.